Tribunal: TJSP
Processo: 1043597-47.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
R ESTADUAL No 1.256/2015. Pedido de extensão da gratificação aos inativos. Sentença de procedência. "A Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída pela Lei Complementar Estadual no 1.256/2015, por sua natureza remuneratória, geral e impessoal, para todos os integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da Educação, deve ser estendida aos servidores inativos, que tiverem direito a paridade". Tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 0034345-02.2017.8.26.0000.
PLEITO DE PAGAMENTO PROPORCIONAL, NOS TERMOS DO ART. 13 DA LCE No 1.256/2015. O pagamento proporcional é destinado à aposentadoria eventual dos servidores ativos quando da instituição da gratificação em 2015. Hipótese em que o autor já era aposentando quando da edição de referida norma.
Sentença mantida.
Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1043597-47.2017.8.26.0053; Relator (a): Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/12/2020; Data de Registro: 09/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificações de Atividade

Relator(a):

Camargo Pereira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/12/2020

Data de publicação:

09/12/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL (GGE), INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 1.256/2015. Pedido de extensão da gratificação aos inativos. Sentença de procedência. "A Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída pela Lei Complementar Estadual no 1.256/2015, por sua natureza remuneratória, geral e impessoal, para

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL (GGE), INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 1.256/2015. Pedido de extensão da gratificação aos inativos. Sentença de procedência. "A Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída pela Lei Complementar Estadual no 1.256/2015, por sua natureza remuneratória, geral e impessoal, para todos os integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da Educação, deve ser estendida aos servidores inativos, que tiverem direito a paridade". Tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 0034345-02.2017.8.26.0000.
PLEITO DE PAGAMENTO PROPORCIONAL, NOS TERMOS DO ART. 13 DA LCE No 1.256/2015. O pagamento proporcional é destinado à aposentadoria eventual dos servidores ativos quando da instituição da gratificação em 2015. Hipótese em que o autor já era aposentando quando da edição de referida norma.
Sentença mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação cível no 1043597-47.2017.8.26.0053 Voto no 23411 tcn
Registro: 2020.0001003131
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043597-47.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelado PEDRO CHAM DUARTE JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação cível no 1043597-47.2017.8.26.0053 Voto no 23411 tcn
APELAÇÃO CÍVEL No. 1043597-47.2017.8.26.0053
Comarca: SÃO PAULO
Apelante: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
SPPREV E JUÍZO EX
OFFÍCIO
Apelado: PEDRO CHAM DUARTE JÚNIIOR
Juiz (a) sentenciante: MARIA GABRIELLA PAVLÓPOULOS
SPAOLONZI
Voto no 23411
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE
GESTÃO EDUCACIONAL (GGE), INSTITUÍDA PELA
LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 1.256/2015.
Pedido de extensão da gratificação aos inativos. Sentença de
procedência. “A Gratificação de Gestão Educacional
(GGE), instituída pela Lei Complementar Estadual no
1.256/2015, por sua natureza remuneratória, geral e
impessoal, para todos os integrantes das classes de suporte
pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual
da Educação, deve ser estendida aos servidores inativos, que
tiverem direito a paridade”. Tese firmada no Incidente de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
(IRDR)
no
0034345-02.2017.8.26.0000.
PLEITO DE PAGAMENTO PROPORCIONAL, NOS
TERMOS DO ART. 13 DA LCE No 1.256/2015. O
pagamento proporcional é destinado à aposentadoria
eventual dos servidores ativos quando da instituição da
gratificação em 2015. Hipótese em que o autor já era
aposentando quando da edição de referida norma.
Sentença mantida.
Recurso não provido.

Vistos.
Cuida-se de ação ordinária movida por
Pedro Cham Duarte Júnior em face de São Paulo Previdência
SPPREV,
objetivando
o
reconhecimento
do
direito
ao
recebimento da Gratificação de Gestão Educacional GGE, bem
como o pagamento das diferenças devidas.
A r. sentença de fls. 1100/103 julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação cível no 1043597-47.2017.8.26.0053 Voto no 23411 tcn
procedente o pedido, com fundamento no artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil para reconhecer o direito da parte
autora à incorporação da gratificação à sua remuneração por
possuir natureza de aumento salarial, com seus reflexos sobre
as verbas de mesma natureza. Sobre os atrasados, observado o
quinquênio prescricional, nos termos do Tema 810 do C.STF,
serão acrescidos juros de mora e correção monetária pelo IPCA-
E. Sucumbente, a Fazenda do Estado foi condenada a arcar com
o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado do
proveito econômico. Custas e despesas ex lege.
Opostos
embargos
declaratórios
(fls.
108/111), foram rejeitados às fls. 117/118.
Apelou a ré (fls. 123/130), visando a
reforma da sentença. O recurso foi respondido (fls. 135/139).
É o relatório.
Fundamento e voto.
O
autor,
servidor
público
estadual
aposentada, ajuizou a presente demanda visando o recebimento
da Gratificação de Gestão Educacional (GGE), alegando que se
trata
de
aumento
disfarçado
dos
vencimentos,
concedido
indiscriminadamente a todos os servidores integrantes da classe
de suporte pedagógico do quadro do magistério.
Com efeito, a Gratificação de Gestão
Educacional (GGE) fora instituída pela Lei Complementar
Estadual no 1.256/2015:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação cível no 1043597-47.2017.8.26.0053 Voto no 23411 tcn
“Art. 8o - Fica instituída a Gratificação de Gestão Educacional - GGE aos
integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério, em
efetivo exercício na Secretaria da Educação.
§ 1o A gratificação de que trata o 'caput' deste artigo será concedida por ato do
Secretário da Educação, bem como a sua cessação.
§ 2o Fica vedada a concessão da Gratificação de Gestão Educacional GGE aos
servidores afastados para o exercício de funções estritamente administrativas.
Art. 9o A Gratificação de Gestão Educacional - GGE será calculada mediante a
aplicação de percentuais sobre a Faixa 1, Nível I, da Estrutura I, da Escala de
Vencimentos Classes de Suporte Pedagógico EV- CSP, de que trata o artigo 32 da
Lei Complementar no 836, de 30 de dezembro de 1997, e alterações posteriores,
nos termos da Lei Complementar no 1.204, de 1o de julho de 2013, na seguinte
conformidade:
I 35% (trinta e cinco por cento) para Diretor de Escola e Supervisor de Ensino;
II 40% (quarenta por cento) para Dirigente Regional de Ensino.
§ 1o Sobre o valor da Gratificação de Gestão Educacional incidirão os adicionais
por tempo de serviço e a sexta-parte dos vencimentos, quando for o caso.
§ 2o O valor da gratificação de que trata o artigo 8o desta lei complementar será
computado para o cálculo do décimo terceiro salário, na conformidade do disposto
no § 1o do artigo 1o da Lei Complementar no 644, de 26 de dezembro de 1989, das
férias e do acréscimo de 1/3 (um terço) de férias.
§ 3o Sobre o valor da gratificação de que trata este artigo incidirão os descontos
previdenciários e de assistência médica.
Art. 10 O servidor não perderá o direito à percepção da Gratificação de Gestão
Educacional - GGE quando se afastar em virtude de férias, licença-prêmio, gala,
nojo, júri, licença para tratamento de saúde, faltas abonadas, licença-gestante,
licença-adoção, licença-paternidade, serviços obrigatórios por lei e outros
afastamentos que a legislação considere como de efetivo exercício para todos os
fins e efeitos legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação cível no 1043597-47.2017.8.26.0053 Voto no 23411 tcn
Art. 11. Em caso de substituição, igual ou superior a 15 (quinze) dias, os
substitutos dos titulares de cargos de Dirigente Regional de Ensino, Diretor de
Escola e Supervisor de Ensino farão jus à Gratificação de Gestão Educacional -
GGE de que trata o artigo 8o desta lei complementar, proporcional aos dias
substituídos.
Parágrafo único Aplica-se o disposto neste artigo aos substitutos de servidores
designados para o exercício das funções de Dirigente Regional de Ensino, Diretor
de Escola e Supervisor de Ensino.
Art. 12. Fica vedada a percepção cumulativa da gratificação instituída por esta lei
complementar com a gratificação de representação de que trata o inciso III do
artigo 135 da Lei no 10.261, de 28 de outubro de 1968, exceto quando incorporada.
Art. 13 Para os atuais servidores que vierem a se aposentar com fundamento nos
artigos 3o e 6o da Emenda à Constituição Federal no 41, de 19 de dezembro de
2003, e no artigo 3o da Emenda à Constituição Federal no 47, de 5 de julho de
2005, a Gratificação de Gestão Educacional - GGE será computada no cálculo dos
proventos, por ocasião da aposentadoria, à razão de 1/30 (um trinta avos) por ano
de percebimento”.
Como se vê, embora a GGE tenha sido
instituída como vantagem pro labore faciendo, seu pagamento,
na prática, não vem exigindo a sujeição do servidor a nenhuma
condição especial de trabalho, tendo sido concedido de forma
indiscriminada a todos os titulares de cargos que integram as
classes de suporte pedagógico do quadro de magistério (Diretor
de Escola, Supervisor de Escola ou Dirigente Regional de
Ensino), vindo à baila seu caráter genérico e permanente.
Restou incontroverso nos autos que o
Estado de São Paulo não submete os servidores a quaisquer
avaliações de desempenho e paga a verba a todos,
indistintamente, culminando no desvirtuamento de sua natureza.
Assim, por se tratar de gratificação genérica e permanente, de
aumento
geral,
“dissimulado”,
é
extensível
aos
autores,
servidores estaduais aposentados integrantes da classe de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação cível no 1043597-47.2017.8.26.0053 Voto no 23411 tcn
suporte pedagógico do quadro do magistério.
Assim, os inativos fazem jus à paridade
remuneratória com os servidores ativos (art. 40, § 8o, da
Constituição Federal, com as alterações introduzidas pelas
Emendas Constitucionais no 20/98 e 41/03), cláusula que lhes
garante
o
reajuste
dos
benefícios
previdenciários
para
salvaguardar o valor real destes.
Confiram-se,
aliás,
precedentes
desta
Corte:
“APELAÇÃO CÍVEL SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS Pretensão
de pagamento da Gratificação de Gestão Educacional Possibilidade Pagamento da
vantagem a todos os servidores integrantes das classes de suporte pedagógico do
quadro do magistério, indistintamente, sem realização de avaliação de
desempenho Desvirtuamento do caráter pro labore faciendo da vantagem Verba
de natureza salarial e geral, sem caráter de retribuição por trabalho determinado
ou realizado em condições especiais Lei no 11.960/09 Correção Monetária
Permanece aplicável o art. 1o-F da Lei no. 9.494/97 com a redação da Lei no
11.960/09, sendo certo que a definição ainda se encontra pendente em incidente
de Repercussão Geral (Tema no 810 do STF atrelada ao RE no 870947) Recurso
Voluntário
e
Reexame
Necessário
Parcialmente
Providos”.
(AC/RN
no
1018287-10.2015.8.26.0053, Rel. Maurício Fiorito)
“APELAÇÃO MAGISTÉRIO ESTADUAL SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS
INATIVOS GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL (GGE) Vantagem
instituída pela Lei Complementar Estadual no 1.256/2015 - Pagamento da
vantagem não pressupõe a sujeição do servidor a qualquer condição especial de
trabalho ou função que a justifique, mas sim se dá indiscriminadamente a todos os
titulares de cargos que integram as classes de suporte pedagógico do Quadro do
Magistério (Diretor de Escola, Supervisor de Ensino e/ou Dirigente Regional de
Ensino), o que denota o caráter genérico e permanente da verba em tela -
Benefício de caráter genérico e permanente, “aumento disfarçado”, extensivo,
indiscriminadamente, a todos os servidores Caráter genérico indicado tanto pela
integração da vantagem às bases de cálculo do décimo terceiro salário, das férias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação cível no 1043597-47.2017.8.26.0053 Voto no 23411 tcn
e respectivo terço constitucional (artigo 9o, § 2o, da Lei Complementar Estadual no
1.256/2015), dos descontos previdenciários e da assistência médica (artigo 9o, §
3o, da mesma lei), quanto do seu cômputo no cálculo dos proventos (artigo 13,
sempre da Lei Complementar Estadual no 1.256/2015) - Extensão aos inativos, por
força da paridade remuneratória preconizada pela Constituição Federal (artigo 40,
§ 8o, com as alterações introduzidas pelas Emendas Constitucionais no 20/98 e
41/03, artigo 7o) Procedência da demanda de rigor, para o fim de condenar a
Autarquia-ré a pagar aos autores a Gratificação de Gestão Educacional (GGE),
preconizada pela Lei Complementar Estadual no 1.256/2015, desde a sua
instituição (ou desde a aposentação, se posterior àquela), com os consectários
legais (artigo 9o, §§ 1o e 2o, da Lei Complementar Estadual no 1.256/2015),
acrescida de correção monetária, a partir do vencimento de cada parcela, e juros
moratórios, a fluírem da citação Juros moratórios e correção monetária que devem
observar a modulação de efeitos operada pelo STF nas Ações Diretas de
Inconstitucionalidade no 4.357 e no 4.425 Inversão dos encargos sucumbenciais
Recurso provido”. (AC no 1019092-60.2015.8.26.0053, Rel. Marcos Pimentel
Tamassia)
A Turma Especial de Direito Público desta
E. Corte, no julgamento do Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas no 0034345-02.2017.8.26.0000, fixou a
tese jurídica divergente: “a Gratificação de Gestão Educacional
(GGE)m
instituída
pela
Lei
Complementar
Estadual
no
1.256/2015, por sua natureza remuneratória, geral e impessoal,
para todos os integrantes das classes de suporte pedagógico do
Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da Educação, deve
ser estendida aos servidores inativos, que tiverem direito a
paridade”:
“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
(IRDR) em APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO
Servidores
públicos estaduais
Integrantes das classes de suporte
pedagógico do Magistério (diretores de escola, supervisores
ou dirigentes de ensino)
Gratificação de Gestão Educacional
(GGE)
Lei Complementar Estadual no 1.256/2015
Feição geral e impessoal da gratificação, descolada de elo a
condições pessoais do servidor ou a condições singulares do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação cível no 1043597-47.2017.8.26.0053 Voto no 23411 tcn
serviço, vinculada apenas às referidas classes
Qualificação
como aumento disfarçado de vencimentos, extensível aos
inativos correlatos e com direito à paridade (cf. art. 40, § 8o,
da CF/88 c.c. os arts. 6o e 7o da EC no 41/03, e 3o, parágrafo
único,
da
EC
no47/05)
-
Fixação
da
tese
jurídica:
“a
Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída pela Lei
Complementar
Estadual
no
1.256/2015,
por
sua
natureza
remuneratória, geral e impessoal, para todos integrantes das
classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da
Secretaria Estadual da Educação, deve ser estendida aos
servidores inativos, que tiverem direito à paridade”
Apelo,
pois, que, ante aos fatos comprovados e à tese jurídica fixada,
não comporta provimento, justificando-se manter a sentença
de procedência da demanda, com observação referente aos
acréscimos (correção monetária e juros de mora), para plena
sintonia ao julgado pelo E. STF no tema 810, bem como
majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC) - TESE
JURÍDICA
FIXADA
e
DESPROVIMENTO
DO
RECURSO
VOLUNTÁRIO E DO REEXAME NECESSÁRIO, com observação.
Verifica-se que a sentença já está em
consonância com os termos supramencionados.

Por fim, afasto a aplicação do art. 13 da
LCE no 1.256/2015, o qual dispõe sobre o pagamento da
gratificação de forma proporcional:
Artigo 13 - Para os atuais servidores que vierem a se aposentar com fundamento
nos artigos 3o e 6o da Emenda à Constituição Federal no 41, de 19 de dezembro de
2003, e no artigo 3o da Emenda à Constituição Federal no 47, de 5 de julho de
2005, a Gratificação de Gestão Educacional - GGE será computada no cálculo dos
proventos, por ocasião da aposentadoria, à razão de 1/30 (um trinta avos) por ano
de percebimento.
Assim porque, o cálculo proporcional seria
aplicado à eventual aposentadoria dos servidores atuais, ou
seja, em atividade quando da entrada em vigência da lei. Ocorre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação cível no 1043597-47.2017.8.26.0053 Voto no 23411 tcn
que o autor já era aposentado quando da edição de referida
norma, posto ter se aposentado no ano de 1989. Por essa razão,
esse dispositivo não se aplica ao presente caso, devendo a
gratificação ser paga de forma integral, nos termos do art. 9o,
inciso I, da LCE 1.256/2015.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.

CAMARGO PEREIRA
Relator